Tribunal: STF
Processo: HC 182700
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO PELO ATO REPUTADO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental.



    2. As questões suscitadas não foram objeto de apreciação no Tribunal estadual nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.